Tribunal: STF
Processo: AI 634858
Classe: AI
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-11-11
Data de publicação: 2014-11-11

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA. ARE 748.371-RG (REL. MIN. GILMAR MENDES - TEMA 660). ALEGAÇÃO DE INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. EXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ÓBICE DA SÚMULA 636/STF. LEI DELEGADA 13/92. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PELO DESEMPENHO DE FUNÇÃO - GADF. INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.